Tribunal: TCU
Processo: 020.035/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7870/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.035/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelaide Principe Carneiro da Silva (XXX.466.535-XX); Cleide Cristina de Souza Marques (XXX.368.967-XX); Karina Costa Arcanjo (XXX.445.024-XX); Lady Marques (XXX.472.007-XX); Luciana Dantas de Oliveira (XXX.056.017-XX); Lydia Alves Pereira (XXX.908.425-XX); Renata Mendes Arcanjo (XXX.616.557-XX); Tais Costa Arcanjo (XXX.445.044-XX); Vera Lucia da Conceicao Principe (XXX.726.135-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.